Tribunal: TJDFT
Processo: 0721524-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721524-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIN TUTUNARU, GABRIEL DIAS DE SOUZA AGRAVADO: ANDRE BORGES DA SILVA DESPACHO Tendo em vista a informação de que houve equívoco quanto à inclusão de MARIN TUTUNARU e GABRIEL DIAS DE SOUZA no polo ativo do recurso (ID 27026034), defiro o pedido de exclusão das mencionadas partes. À Secretaria da Turma para que promova as alterações necessárias nos autos do processo eletrônico. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 5 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator